Tribunal: TJMT
Processo: 1020740-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020740-81.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA - CPF: 344.412.041-91 (RECLAMANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECLAMADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONTRA JULGADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE E DECISÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Procede a Reclamação nos termos do art. 988 do CPC, taxativamente, para:
“
I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

A falta dos requisitos próprios à espécie impede o manejo da Reclamação, que também não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N.
1020740-81.2020.8.11.0000

RECLAMANTE
: RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA

RECLAMADO
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 988 e ss. do CPC/2015 e Resolução 03/2016-STJ, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 1002801-85.2020.8.11.0001, porquanto em confronto com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Noticia que ingressou com a Reclamação Cível em face do Banco BMG S.A., em razão da ilicitude de descontos indevidos na folha de pagamento do reclamante, que fora julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a instituição financeira ao ressarcimento em dobro do dano material e ao pagamento a título de dano moral no importe de R$2.000,00.

Informa que em sede de Recurso Inominado interposto pelo Banco reclamado, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação pelo dano moral, sob o argumento de não haver no feito demonstração da tentativa de resolução administrativa.

Sustenta que o acórdão em questão afronta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado diz que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, d
e modo que presente o caráter
in re ipsa
dos danos morais suportados.

Ao final, pugna pela procedência desta Reclamação a fim de cassar o acórdão impugnado, por afronta à súmula do STJ, e por consequência,
determina a manutenção da sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá-MT no tocante à condenação em danos morais.

O pretendido efeito suspensivo fora negado e deferido o pedido de justiça gratuita (Id. 63206461 - pág.1- 3).

Não foram prestadas as informações pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 71426454 - pág. 1).

Certificado o decurso de prazo para a manifestação do terceiro interessado Banco BMG S.A. (Certidão Id. 68444485 - pág. 1).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação do Dr. Mauro Delfino Cesar, absteve-se de emitir parecer, por entender ausente o interesse público (Id. 72135472 – págs. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECLAMAÇÃO N.
1020740-81.2020.8.11.0000

RECLAMANTE
: RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA

RECLAMADO
: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: BANCO BMG S.A.

VOTO

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 988 e ss. do CPC/2015 e Resolução 03/2016-STJ, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 1002801-85.2020.8.11.0001, porquanto em confronto com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem,
RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA
ajuizou ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Banco BMG S.A., em razão da existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento, para tanto, pleiteou pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais, em que foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do vínculo contratual entre as partes em relação aos débitos discutidos e condenar a instituição financeira a restituir a quantia de R$ 12.020,32, a título de dano material, e ainda a pagar o valor de R$2.000,00, a título de dano moral.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por dano moral.

Nesta Reclamação, a irresignação do Reclamante está fundada na divergência jurisprudencial do acórdão proferido pela Turma Recursal Única de Mato Grosso com o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Sucede que tal alegação não se revela suficiente para alterar, em sede de Reclamação, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente, porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), e de Incidente de Assunção de Competência (IAC), requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC, que dispõe:

"
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
."

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação
, ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido.
(...)"

E acerca de seu cabimento, Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca que:

"
Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento.
(...)"

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação n. 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso
.

Nesta linha, trago novamente a lição doutrinária de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (p. 544):

"
Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a reclamação contra ato do próprio Tribunal, não a admitindo igualmente como sucedâneo de recurso, a fim de combater atos judiciais de que caiba recurso próprio previsto em lei
".

Assim, a falta dos requisitos próprios à espécie, impede, inclusive, o manejo da Reclamação,
máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso
.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Hipótese em que a sentença proferida na execução fiscal desafiava apelação e não embargos infringentes, nos termos do artigo 34 da LEF. Precedentes: AgRg no REsp 1.481.076/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016; AgRg no AREsp 476.148/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 14/4/2014; AgRg no REsp 1.283.350/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 5/3/2012.

II - É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III -
De acordo com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se destina a assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito dos recursos especiais repetitivos aos casos semelhantes, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem.
Precedente: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016. IV - Recurso improvido.
" (AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou Súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião.
" (Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) (grifei).

"RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1. A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado."
(Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (grifei).

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR –
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA
”. (Rcl 132419/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.11.2016) (grifei).

Por fim, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não se amoldando a questão posta em liça a quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 105, I, f, da CF e 988 do CPC/2015, não servindo a reclamação como sucedâneo recursal, deve a presente ação ser extinta, de plano. Lições doutrinárias. Precedentes do STJ. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
”. (Reclamação No 70075197558, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/10/2017).

Registra-se, ademais, que o artigo 988, do CPC, não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses fixadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça.

Note-se que o inciso terceiro, a que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a enunciado sumular, restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de verbete da Súmula n. 479 não tem caráter vinculante e, por conseguinte, “
Não é cabível o ajuizamento de reclamação para garantir a observância de súmula do STJ. Isso porque as súmulas do STJ não se enquadram no conceito de súmula vinculante a que se refere o inciso III do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015. As súmulas vinculantes são editadas pelo STF, na forma do artigo 103-A da CF.
” (RCD na Rcl 32.058/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016).

Além do mais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão.

Em verdade, as alegações trazidas com a peça inicial apenas reforça a utilização da presente Reclamação como sucedâneo de recurso, ao manifestar seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso
, julga-se improcedente a presente Reclamação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021